Tribunal: STF
Processo: AI 574422
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Não há matéria constitucional a ser dirimida em processo em que se discute pedido de desconsideração de personalidade jurídica de empresa.



    Ademais, a solução da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.